Tribunal: TJBA
Processo: 8001880-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001880-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

AGRAVADO: VERENA CROESY MASCARENHAS DE ANDRADE

Advogado(s)
:
JADILSON FARIAS SANTOS

IV

PROCESSUAL CIVIL,
CIVIL E CONSUMIDOR
. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO.
SENTENÇA. CUMPRIMENTO. EXECUTADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. PENHORA ONLINE. PLANO DE RECUPERAÇÃO. OBSERVÂNCIA. IMPOSIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. CONSTRIÇÃO IMEDIATA. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO. REFORMA PARCIAL.

I – Em cumprimento de sentença contra empresa submetida à recuperação judicial, o crédito cujo fato gerador antecede o pedido recuperacional classifica-se como concursal e deve seguir as condições fixadas no plano de recuperação judicial, inclusive após o encerramento formal do processo recuperacional (Tema 1051 do STJ).

II – Os honorários advocatícios sucumbenciais constituídos após o ajuizamento da recuperação judicial são considerados extraconcursais e não estão sujeitos às limitações do plano de recuperação, sendo possível a sua imediata constrição por meio de penhora online via SISBAJUD.

III – Evidenciado que a decisão agravada contraria, parcialmente, o entendimento jurisprudencial aplicável à espécie, impositiva é a sua reforma para suspender a constrição imediata do crédito principal até a verificação de sua correta sujeição ao plano recuperacional, mantendo-se, todavia, a ordem de bloqueio do crédito relativo aos honorários advocatícios.

IV – O julgamento de mérito do agravo de instrumento prejudica a análise do agravo interno, que foi interposto contra a decisão que suspendeu, em parte, os efeitos da decisão agravada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8001880-02.2025.8.05.0000
e Agravo Interno de ID 77835709
, de Salvador, em que figura como
A
gravante
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e como
A
gravada
VERENA CROESY MASCARENHAS DE ANDRADE.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA